Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-59.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. SÚMULA
61 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente interpôs recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo
Juízo da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina-PR, que indeferiu seu pedido
de registro de candidatura para o cargo de vereador nas eleições municipais
de 2024, devido à inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/1990, em razão de condenação pelo crime de
estelionato.

2. O recorrente argumenta que a contagem do prazo de inelegibilidade
deveria ocorrer a partir da decisão de órgão judicial colegiado, e não do
cumprimento da pena.

3. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contagem do prazo de inelegibilidade deve se dar a partir de
decisão colegiada ou do cumprimento da pena;

Num. 44085564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520300000043037370
Número do documento: 24092909464520300000043037370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:47:07

(ii) saber se o recorrente encontra-se inelegível para as eleições de 2024, em
razão de condenação criminal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 1º, inciso I, alínea "e", 2 da Lei Complementar nº 64/1990
estabelece que os condenados por crimes contra o patrimônio privado, como
o estelionato, ficam inelegíveis por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina, na Súmula
61, que o prazo de inelegibilidade deve ser contado a partir do cumprimento
da pena, conforme reafirmado em diversos julgados (TSE, RO nº 0600473-
15, Min. Cármen Lúcia, 2022).

3. No caso, a extinção da punibilidade do crime de estelionato foi declarada
em 10/01/2019 e, não havendo decorrido o prazo de oito anos previsto na Lei
Complementar nº 64/1990, deve ser mantida a inelegibilidade do recorrente
para o pleito de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a sentença de indeferimento d

Inteiro teor:
15/10/2024
Número: 0600123-59.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo n.º
0600123-59.2024.6.16.0096 (DRAP n.º 0600118-37.2024.6.16.0096), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Guimorvan Pimentel pelo Partido dos Trabalhadores - PT, declarando inapto
para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Vereador no Município de Nova
Londrina/PR, pela ausência de condição de elegibilidade por incidência do art. 1º inciso I, "e" da
LC 64/1990. (Indeferimento ao Registro de Candidatura de Guimorvan Pimentel, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o n.º 13.333, pela Federação Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL -
PT/PC do B/PV, no Município de Nova Londrina/PR, pela ausência de condição de elegibilidade por
incidência do art. 1º inciso I, "e" da LC 64/1990, tendo em vista inelegibilidade decorrente
condenação transitada em julgado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUIMORVAN PIMENTEL (RECORRENTE)
MAYCKON RAPHAEL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085564
29/09/2024
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.573

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600123-59.2024.6.16.0096 –
Nova Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: GUIMORVAN PIMENTEL
ADVOGADO: MAYCKON RAPHAEL DOS SANTOS - OAB/PR101884
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. SÚMULA
61 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente interpôs recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo
Juízo da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina-PR, que indeferiu seu pedido
de registro de candidatura para o cargo de vereador nas eleições municipais
de 2024, devido à inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/1990, em razão de condenação pelo crime de
estelionato.

2. O recorrente argumenta que a contagem do prazo de inelegibilidade
deveria ocorrer a partir da decisão de órgão judicial colegiado, e não do
cumprimento da pena.

3. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contagem do prazo de inelegibilidade deve se dar a partir de
decisão colegiada ou do cumprimento da pena;

Num. 44085564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520300000043037370
Número do documento: 24092909464520300000043037370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:47:07

(ii) saber se o recorrente encontra-se inelegível para as eleições de 2024, em
razão de condenação criminal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 1º, inciso I, alínea "e", 2 da Lei Complementar nº 64/1990
estabelece que os condenados por crimes contra o patrimônio privado, como
o estelionato, ficam inelegíveis por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina, na Súmula
61, que o prazo de inelegibilidade deve ser contado a partir do cumprimento
da pena, conforme reafirmado em diversos julgados (TSE, RO nº 0600473-
15, Min. Cármen Lúcia, 2022).

3. No caso, a extinção da punibilidade do crime de estelionato foi declarada
em 10/01/2019 e, não havendo decorrido o prazo de oito anos previsto na Lei
Complementar nº 64/1990, deve ser mantida a inelegibilidade do recorrente
para o pleito de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a sentença de indeferimento do registro de
candidatura do recorrente.
Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', da Lei
Complementar nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da
pena, conforme Súmula 61 do TSE".

Dispositivos relevantes citados:

-Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e".

-Constituição Federal, art. 14, §9º.

Jurisprudência relevante citada:

-TSE, RO nº 0600473-15, Min. Cármen Lúcia, Publicação: PSESS,
19/12/2022.

-TSE, Súmula 61.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

Num. 44085564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520300000043037370
Número do documento: 24092909464520300000043037370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:47:07

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GUIMORVAN PIMENTEL, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina- PR, que
indeferiu o seu pedido de registro de candidatura pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
declarando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de
Vereador no Município de Nova Londrina/PR, em virtude da existência de causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da LC 64/1990.

Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, que: a) foi condenado
pelo crime de estelionato, nos autos de Ação Penal nº 0002777-79.2015.8.16.0108, que
tramitou pela Vara Criminal da Comarca de Mandaguaçu – PR, com trânsito em julgado
em 03 de novembro de 2015; b) sendo a inelegibilidade uma consequência da
condenação criminal, a declaração da prescrição da pretensão punitiva para fins de
inelegibilidade se dará a partir do trânsito em julgado do processo ordinário; c) não houve
qualquer menção expressa na r. sentença proferida nos autos de nº 0002777-
79.8.16.0108, que os direitos políticos do Recorrente estariam suspensos quer por 05
(cinco) ou por 08 (oito) anos, tão somente foi aplicada a pena de 1 (hum) ano, 1 (hum)
mês 10 (dez) dias de reclusão de 14 (quatorze) dias multa, as quais foram substituídas
por duas restritivas de direito com base no artigo 44, § 2º, do Código Penal; d) a Lei da
Ficha deve retroagir para impedir candidaturas de pretendentes à ocupação de cargos
políticos por cidadãos que já se encontram com condenações decididas por um órgão
colegiado, sem que a sentença tenha transitado em Julgado e, ao mesmo tempo, também
deverá retroagir para beneficiar aqueles outros titulares de sentenças de condenações
anteriores, cujos prazos de inelegibilidade nelas previstos já ultrapassam o limite máximo
de 8 (oito) anos, fixados pela Lei da Ficha Limpa, como é o caso do recorrente; e) para
fins de observação do cumprimento da pena imposta ao recorrente de suspensão de
direitos políticos, deve-se aplicar a sistemática eleitoral, qual seja, a contagem do prazo
se dará a partir da decisão proferida por órgão judicial colegiado.

Requer o provimento do recurso, para a reforma da sentença a fim de que
seja deferido o seu pedido de registro de candidatura.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Em decisão proferida pelo e. Des. Julio Jacob Junior, em plantão, o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi considerado prejudicado, em virtude de que
o registro de candidatura possui efeito suspensivo ex lege, nos termos do art. 51 da Res.-
TSE nº. 23.609/2019.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44068856),
opinando pelo desprovimento do recurso, asseverando que: a) o recorrente cumpriu
integralmente a pena a que foi condenado, tendo sido declarada extinta sua punibilidade
Num. 44085564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520300000043037370
Número do documento: 24092909464520300000043037370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:47:07

em 10/01/2019; b) dessa forma, desde 10/01/2019, Guimorvan encontra-se inelegível,
nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei
Complementar nº 64/90, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa); c) a
inelegibilidade projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa; d) considerando que não transcorreu o prazo de
oito anos desde a extinção da punibilidade, que ocorreu em 10/01/2019, em relação ao
crime de estelionato pelo qual o recorrente foi condenado, incide, no caso, a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da LC 64/90.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, sobretudo a
tempestividade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por GUIMORVAN
PIMENTEL, em que busca a reforma da decisão de primeiro grau, que indeferiu o seu
pedido de Registro de Candidatura (RRC) para concorrer ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024.

O recorrente alega que para fins de observação do cumprimento da pena a
ele imposta de suspensão de direitos políticos, a contagem do prazo deve ser feita a partir
da decisão proferida por órgão judicial colegiado

O recurso não merece provimento, eis que as inelegibilidades não se
confundem com as condições de elegibilidade, e que no caso, tratando-se de
inelegibilidade, a contagem do prazo de 08 (oito) anos previstos no artigo 1º, I, “e”, da LC
nº 64/90 começa a partir do cumprimento da pena, nos termos da Súmula 61 do TSE, a
saber:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990
projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direito ou multa.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o
impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica
impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo”.

De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são
exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por
quem queira registrar candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.;
Atlas; 2020).

No caso, a sentença indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) do recorrente, diante da existência de causa de inelegibilidade, prevista no artigo
1º, inciso I, alínea “e”, 2, da Lei Complementar nº 64/90, pela prática do delito de
Num. 44085564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520300000043037370
Número do documento: 24092909464520300000043037370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:47:07

estelionato (art. 171, caput, do CP), cuja sentença de extinção da punibilidade foi
proferida em 10/01/2019 (ID 44054156).

Com efeito, o artigo 1º, I, “e”, 2, da LC nº 64/90, prevê:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes.

(...)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência;

A jurisprudência do TSE é no sentido de que incide a inelegibilidade do artigo
1º, I, “e”, 2 da LC nº 64/90 acima mencionado, para a condenação por crime de
estelionato, bem como que a inelegibilidade projeta- se por oito anos após o cumprimento
da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATA AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTELIONATO. CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NA AL. E DO INC. I
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA DETRAÇÃO PARA FINS DA INELEGIBILIDADE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL.
SÚMULA N. 61 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da Súmula n. 61 deste Tribunal Superior, o 'prazo concernente à
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito
anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito
ou multa'.

2. O Supremo Tribunal Federal não conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
6.630/DF e, em consequência, manteve o entendimento deste Tribunal Superior de
inaplicabilidade de detração à inelegibilidade prevista na al. e do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990.

3. Não transcorrido o prazo de oito anos depois do cumprimento da pena, incide a causa de
inelegibilidade.

4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(TSE Recurso Ordinário Eleitoral nº060047315, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Num. 44085564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520300000043037370
Número do documento: 24092909464520300000043037370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:47:07

Deste modo, conclui-se que incide, no caso, a causa de inelegibilidade,
referente ao artigo 1º, I, “e”, 2, da LC nº 64/90, em razão da condenação criminal
transitada em julgado, por crime de estelionato, por oito anos, a contar do cumprimento
da pena.

Dessa feita, considerando-se que a pena foi extinta, em razão do integral
cumprimento, em 10/01/2019 (ID 44054156), é certo que não transcorreu o prazo de 8
anos de inelegibilidade, contados a partir do cumprimento da pena, de forma que o
recorrente se encontra inelegível para o pleito de 2024, sendo o indeferimento do seu
registro, medida de rigor.

Assim, mister o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina- PR, que indeferiu o registro de candidatura de
GUIMORVAN PIMENTEL, para concorrer ao cargo de Vereador nas eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600123-
59.2024.6.16.0096 - Nova Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: GUIMORVAN PIMENTEL - Advogado do(a)
RECORRENTE: MAYCKON RAPHAEL DOS SANTOS - PR101884 - RECORRIDO: JUÍZO DA
096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464520300000043037370
Número do documento: 24092909464520300000043037370
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:47:07